Tribunal: TJMT
Processo: 1039309-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039309-85.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: PLINIO DOS SANTOS
RECORRIDA: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento. O embargante pleiteia a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, com designação de nova sessão para fins de sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível sustentação oral em sede de Embargos de Declaração em sessão virtual no âmbito das Turmas Recursais do TJMT; (ii) definir se há incompetência absoluta do Juizado Especial para julgar demanda relativa a descontos não autorizados em benefício previdenciário, sem a inclusão do INSS no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de sustentação oral deve ser indeferido, por ausência de previsão legal, conforme disposto no art. 49, §2o, da Resolução TJMT/OE n. 16/2023, que rege o funcionamento das Turmas Recursais do TJMT.
4. A controvérsia envolve descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS", sem autorização expressa ou vínculo associativo válido do autor, configurando hipótese de responsabilidade civil com possível envolvimento do INSS.
5. A ausência de citação do INSS, ente federal diretamente envolvido na operacionalização dos descontos questionados, impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme o art. 114 do CPC, sendo imprescindível sua integração à lide.
6. Jurisprudência recente reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS em casos similares, exigindo sua inclusão no polo passivo e atraindo a competência da Justiça Federal (TRF-3, RecInoCiv: 50207680920244036301; TJ-AL, Apelação Cível: 07255830920238020001).
7. A matéria não versa diretamente sobre concessão ou revisão de benefício previdenciário, afastando a exceção do art. 109, §3o, da CF/88, e impondo o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual.
8. A competência dos Juizados Especiais não permite remessa dos autos ao Juizado Federal (Lei 9.099/95, art. 51, IV), sendo cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
9. Reconhecida a nulidade insanável, a oitiva prévia das partes revela-se desnecessária, conforme Enunciado no 3 da ENFAM, por não influenciar no resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos prejudicados.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível sustentação oral em sede de Embargos de Declaração julgados em plenário virtual das Turmas Recursais do TJMT, conforme art. 49, §2o, da Resolução TJMT/OE n. 16/2023. 2. A ausência de citação do INSS, ente federal responsável pela efetivação dos descontos, impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário. 3. A participação do INSS atrai a competência da Justiça Federal, por se tratar de responsabilidade civil subsidiária decorrente de descontos em benefício previdenciário. 4. Configurada a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, não sendo possível a remessa ao Juizado Especial Federal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o, caput, e 51, IV; Resolução TJMT/OE n. 16/2023, art. 49, §2o..
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv no 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, Apelação Cível no 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv no 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039309-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PLINIO DOS SANTOS - CPF: 938.671.238-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025